Tribunal: TJSP
Processo: 1045591-06.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Procedência parcial decretada para reconhecer a abusividade da contratação do seguro de proteção financeira e do encargo denominado título de capitalização de parcela premiável – Nulidade da sentença por vício de correlação/congruência (extra petita) – Pedidos que não constaram da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Procedência parcial decretada para reconhecer a abusividade da contratação do seguro de proteção financeira e do encargo denominado título de capitalização de parcela premiável – Nulidade da sentença por vício de correlação/congruência (extra petita) – Pedidos que não constaram da petição inicial - Tarifa de cadastro - Cobrança autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde que expressamente pactuada - Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS - Hipótese ocorrente - Possibilidade de financiamento acessório do IOF junto ao mútuo principal - Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem – Possibilidade de cobrança dos encargos desde que a prestação dos serviços esteja comprovada - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Hipótese ocorrente tão somente em relação à tarifa de registro do contrato – Procedência parcial redimensionada nesta instância ad quem – Recursos providos em parte.